Tribunal: TJES
Processo: 5002378-21.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002378-21.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: GERALDA MARCELINA BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (INSS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA E DE MOTIVO IDÔNEO PARA RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE "DESINTERESSE COMERCIAL". VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório sentencial em verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que é titular de uma conta bancária 30330-5, Agência 7419 e que possui um cartão de crédito com o final 8295 com a Requerida. Afirma que no dia 10 de Janeiro de 2025 recebeu uma transferência via PIX para sua conta por engano no valor de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais) pela pessoa chamada André. Contudo após isso o André novamente transferiu uma quantia pequena de R$ 0,10 (dez centavos) com uma mensagem pedindo para devolver o dinheiro. Aduz que o valor de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais) foi bloqueado temporariamente e em 15 de janeiro de 2025 o valor foi devolvido para a conta de origem. Alega que após isso, teve sua conta e cartão de crédito bloqueados, ficando impossibilitada de sacar o dinheiro da conta, bem como receber seu benefício previdenciário. Requer, por conseguinte, liminarmente o desbloqueio da conta; ao final esclarecimentos sobre o motivo do bloqueio, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.360,00 (trinta mil e trezentos e sessenta reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para: CONDENAR o requerido a restabelecer a conta bancária de titularidade da parte autora; CONDENAR o requerido a pagar à parte autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais,

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de Inexistência de falha na prestação de serviços, pois o bloqueio se deu por questões de segurança (denúncia via MED, em 10/01/2025); Regularidade do encerramento unilateral da conta por desinteresse comercial, com comunicação prévia enviada em 18/01/2025; Inexistência de dano moral, pois não houve comprovação de prejuízo e o ato visou proteger o patrimônio e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. A instituição financeira tem a prerrogativa de rescindir o contrato unilateralmente. Contudo, tal direito não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e as normas do Banco Central (BACEN). O Juízo
de origem
corretamente aplicou o entendimento no sentido de que o encerramento unilateral de conta deve observar, no mínimo a comunicação prévia ao cliente e a informação dos motivos da rescisão. A alegação genérica de “desinteresse comercial” não configura motivo apto ou idôneo, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, o encerramento da conta sem a devida e inequívoca comunicação prévia e sem a descrição de um motivo concreto e justo deve ser considerado prática abusiva (art. 39, IX, do CDC) e viola o dever de informação e a boa-fé objetiva.

6
.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. A situação gerou transtornos que afetaram a subsistência da Recorrida, uma vez que o recebimento de seus proventos de janeiro de 2025 foi liberado apenas em julho de 2025. O valor da condenação por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da medida,

7. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)